Tribunal: STF
Processo: RE 94922
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA DO TRABALHO. - O INTERESSE DA
PORTOBRAS NA CAUSA, COMO MERA DETENTORA DO CONTROLE ACIONARIO DA
RECLAMADA, NÃO FIRMA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO
ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.